Tribunal: TJPA
Processo: 0808260-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808260-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ABRAHAO VIEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0808260-66.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA: LORENA MOURA BARBOSA DE MIRANDA)

AGRAVADO:

ABRAAO VIEIRA FILHO (ADV. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR- OAB/PA 9663) E VEP DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO.
In casu
, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que não se trata de ausência de vagas no estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. Decisão reformada para revogar o benefício. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808260-66.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA: LORENA MOURA BARBOSA DE MIRANDA)

AGRAVADO:

ABRAAO VIEIRA FILHO (ADV. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR- OAB/PA 9663) E VEP DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DUCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal (Id. 14235118 - Págs. 1-4) interposto pelo Ministério Público de 1º grau, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/Pa (Id. 14235117 - Págs. 1-3), que deferiu o regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000750-48.2022.8.14.0028.

Aduz o agravante, em resumo, que deve ser reformada a decisão do juízo
a quo
que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao recorrido, tendo em vista que não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, ou déficit de vagas, devendo ser retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei.

Em sede de contrarrazões (Id. 14235122 - Págs. 1-4), o recorrido manifestou-se pela manutenção integral da decisão guerreada, a fim de que o recurso seja o conhecido e improvido.

Decisão mantida (Id. 14235123 - Pág. 1).

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 17289968 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

PROCESSO Nº 0808260-66.2023.8.14.0000

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá deferiu ao apenado/recorrido o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico.

Inicialmente, ressalto que o recorrido responde pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, do CP, constando, inclusive, que o interno não integra organização criminosa e não possui perfil elevado de periculosidade.

A Lei de Execução Penal dispõe. no art. 146-B, que o juízo poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

Nesse sentido, a Lei Federal de n.º 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu art. 3º que “
o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica
”.

Assim, uma vez que não há regulamentação pela Corregedoria de Justiça desta e. Corte de Justiça, fora proposto a padronização de hipótese de cabimento em Nota Técnica da seguinte forma:

1-
Ausência de vagas no regime semiaberto;

2- Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura da Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022- https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view) verifico que foram fixados os seguintes critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz

Diante de tais considerações, constato que,
in casu
,
não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, pois não se trata de ausência de vagas no estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

A seguir, colaciono o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício. A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022) (destaquei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRONICA – IMPROCEDENCIA. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime
semiaberto com previsão para progressão de regime ao aberto em 17.01.2023; não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP, além de que não cabe, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado com fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF, uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas. Ademais, o apenado cumpre pena pela prática do crime de violência e ameaça contra pessoa, o que afasta, por mais, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, como pretende a defesa
. Assim sendo, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, inclusive a alegação de que o apenado possui proposta de trabalho, embora não conste dos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não é motivo suficiente ao pedido arguido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812696-05.2022.8.14.0000 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e revogar o regime semiaberto harmonizado, e, ainda, determinar que o apenado ABRAHÃO VIEIRA FILHO se recolha para pernoitar no estabelecimento onde cumpre pena, conforme fundamentação.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/02/2024